Tribunal: STF
Processo: HC 229239
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. SESSÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL. PEDIDO DE DESTAQUE E DE SUSTENTAÇÃO ORAL EFETUADO PELA PARTE. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE: AUSÊNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido pelo Tribunal Pleno do Superior Tribunal Militar, pelo qual rejeitados Embargos de Declaração Criminal nº 7000114-21.2023.7.00.0000/DF (e-doc. 3, p. 28-44).  



    2. Colhe-se dos autos que os pacientes foram absolvidos, por maioria de votos, em primeira instância, pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM, do crime previsto no art. 209, § 1º, c/c art. 9°, inc. II, al. "a", na forma do art. 53, todos do Código Penal Militar (lesão corporal grave) (e-doc. 2, p. 1-66), conforme previsão do art. 439, al. “e”, do Código de Processo Militar (ausência de prova suficiente para condenação). Foram condenados os ex-soldados Carlos Eduardo Saturno Paixão, Fabrício Eleutério Morais e Lucas Gonçalves Leal Vieira, pelo mesmo delito, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o direito de apelar em liberdade, com a fixação do regime aberto como inicial, para o caso de cumprimento da pena. Concedeu-se, ainda, a suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos (e-doc. 2, p. 1-66).



    3. Por ocasião do julgamento da apelação da acusação, o Superior Tribunal Militar, por unanimidade, reformou a sentença absolutória, para condenar os pacientes, como incursos no art. 209, § 1º, do CPM, à pena de 1 ano de reclusão, a ser eventual e inicialmente cumprida em regime aberto, com o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de prova de 2 (dois) anos (e-doc. 2, p. 126-150).



    4. Inconformada, a Defensoria Pública da União interpôs embargos de declaração que resultaram no ato ora impugnado.  



    5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta constrangimento ilegal, desdobrado em “abuso de poder”, em virtude do indeferimento do pedido de oposição ao julgamento virtual e realização de sustentação oral. Diz cerceado o direito de defesa, em violação ao “devido processo penal legal/constitucional, agredindo os destacados princípios constitucionais do acesso à Justiça, do contraditório e da ampla defesa”. Defende a nulidade absoluta do julgamento virtual, mesmo diante de pleito tempestivo. Argumenta a possibilidade de a parte influenciar a decisão do órgão jurisdicional mediante sustentação oral. Destaca particularidades diferenciadas a merecerem destaque presencial. Conclui pela ausência de fundamentação idônea para o indeferimento do pleito defensivo.



    6. Pede a anulação do julgamento do recurso de apelação pelo STM, depois confirmado em embargos de declaração, porquanto praticado virtualmente sem a realização de sustentação oral presencial ou por videoconferência.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Ao indeferir requerimento da defesa de objeção ao julgamento em ambiente virtual, o Superior Tribunal Militar, destacando a legalidade dessa modalidade de julgamento, asseverou:



    “Em análise aos elementos deste processo, não verifiquei a necessidade premente de seu julgamento em ambiente presencial, a qual vem sendo reservada preferencialmente para os feitos de maior complexidade. Os presentes autos, embora possuam uma pluralidade de Apelados, não possui tamanha complexidade a exigir o julgamento em ambiente presencial, mormente porque os "pontos fáticos" foram muito bem delineados pelo Parquet primevo em suas Razões e pelos Defensores em suas Contrarrazões.



    Nesse conspecto, este Tribunal tem se esforçado para cumprir suas pautas e atender às metas de produtividade estabelecidas pelo CNJ, mesmo diante das dificuldades impostas pela Pandemia decorrente da COVID-19. Mesmo com a previsão aproximada de 4 (quatro) processos por pauta de julgamento, as sessões presenciais têm demandado longas horas de discussão em virtude da atuação constante dos senhores advogados e Defensores, aos quais esta Corte sempre assegurou ampla liberdade no desempenho de seus ofícios. 



    Por essa razão, o Tribunal tem adotado maior cautela no exame dos pedidos de conversão dos julgamentos para sessão por videoconferência, principalmente para os processos considerados mais simples, sem maiores indagações, como o que ora se apresenta. (...)



    Expostos os argumentos, INDEFIRO o pleito da DPU de conversão do julgamento designado em ambiente eletrônico para a modalidade por videoconferência, por ausência de razão plausível que o autorize, e MANTENHO o feito na pauta da sessão virtual designada para início no dia 14 de novembro de 2022, com início às 13h30min e término às 18h do dia 17 de novembro de 2022.” (e-doc. 2, p. 121-123).



    8. O Ministro Presidente, ao avaliar o pleito de sustentação oral, deferiu o pedido na modalidade de sessão virtual, considerando o fato de o julgamento já estar pautado nesses termos, conforme previsão regulamentar daquela Corte Castrense (e-doc. 2, p. 124).



    9. O que decidido pelo Superior Tribunal Militar não destoa do entendimento e regulamentação pelo Supremo Tribunal Federal que tem indeferido solicitação de retirada de julgamento do processo em ambiente virtual quando impertinentes especificidades que mereçam tratamento diferenciado. 



    10. O julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão da matéria pelos Ministros, que, durante o período de julgamento (via de regra, de uma semana), têm acesso amplo às peças do processo, ao voto do relator e a eventuais sustentações orais regularmente apresentadas pelos patronos, possibilitando análise aprofundada do feito. Há mais: sempre é possível às partes, de acordo com seu interesse e esforço, mediante atuação de seus patronos, o encaminhamento de memoriais visando esclarecer pontos considerados de maior importância e, como já explicado, a apresentação da devida sustentação oral, por meio eletrônico, no prazo regulamentar, bem assim a realização de despachos presenciais em gabinete.



    11. Com efeito, a permissão do art. 7º, § 2º-B, inc. VI, da Lei nº 8.906, de 1994, com alterações dadas pela Lei nº 14.365, de 2022, relativa à realização de sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer de habeas corpus, em nada se contrapõe à opção do relator do processo em determinar o julgamento desse no ambiente virtual, com previsão de realização de sustentação oral.



     



    12. O art. 4º, inc. II, da Resolução STF nº 642, de 2019, disciplina o pedido de destaque formulado pelas partes, o qual depende de apreciação e deferimento pelo Relator. Já o art. 5º-A do mesmo diploma, alterado pela Resolução STF nº 669, de 2020, assegura a realização da sustentação oral em ambiente virtual. Eis o teor dos dispositivos: 



    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: 



    I - destaque feito por qualquer ministro; 



    II - destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator.” (grifos nossos). 



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.” (grifos nossos).



    13. Em escorreita decisão, o eminente Ministro Ricardo Lewandowski bem registrou, no contexto da tramitação da Lei nº 14.365, de 2022, as adequadas razões que levaram ao veto ao § 2º-A do art. 7º do Estatuto da OAB, o qual previa espécie de sustentação oral em tempo real dos julgamentos incluídos em sessões virtuais. Destaco:



    “(...) Entretanto, a despeito da boa intenção do legislador, a proposição legislativa contraria o interesse público, pois vislumbra-se risco à celeridade no trâmite dos processos judiciais, uma vez que se opõe ao avanço recente de novas modalidades síncronas e assíncronas de prestação do serviço jurisdicional, que apresentaram incremento de eficiência, celeridade e digitalização do Poder Judiciário. 



    Cumpre registrar que a sistemática de julgamento virtual não traz prejuízo às partes nem ao devido processo legal e à ampla defesa, mas sim à celeridade ao julgamento. Existem, inclusive, exemplos práticos que estabelecem que os representantes das partes e os demais habilitados nos autos podem encaminhar as suas sustentações orais por meio eletrônico após a publicação da pauta em até quarenta e oito horas antes de iniciado o julgamento virtual” (grifei) [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019- 2022/2022/Msg/Vep/VEP-275-22.htm]” (grifos originais).”



    (Rcl nº 49.789-AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/08/2022, p. 31/08/2022; grifos no original).



    14. Não se verifica, portanto, qualquer impropriedade quanto à realização da sustentação oral, por vídeo, no ambiente virtual, como já vem sendo comumente realizada. Ao contrário, trata-se de ritualística que promove a celeridade da marcha do processo, portanto, da prestação jurisdicional. 



    15. Já no tocante ao pedido de destaque, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabeleceu ser facultado ao Relator o deferimento, ou não, do pedido apresentado pela parte, consideradas as situações de especificidade do caso que assim justifiquem. Nesse sentido, colaciono, trecho de decisão monocrática proferida pelo e. Ministro Dias Toffoli: 



    “O requerimento foi apresentado dentro do prazo previsto na resolução supracitada. Porém, o fato é que não visualizo razão para determinar o julgamento presencial deste recurso. 



    Isso porque o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia ampla e aprofundada análise do processo. 



    É certo, ademais, que o art. 5º-A da Resolução/STF nº 642/19, incluído pela recente Resolução/STF nº 669/20, assegurou às partes o direito de apresentarem oralmente as razões em ambiente virtual, se for o caso, conforme seu interesse. 



    Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque, o que não se evidencia na espécie.



    Indefiro, portanto, o pedido de destaque.” 



    (ARE nº 1.349.474ED-AgR-ED-segundos/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 02/08/2023, p. 03/08/2023; grifos no original).



    16. Nessa mesma linha de raciocínio, são os seguintes julgados nesta Corte: ACO nº 3.273-AgR/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08/08/2019, p. 12/08/2019; ADI nº 5.119/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 25/02/2022, p. 03/03/2022; RHC nº 203.543-AgR-segundo/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 14/12/2021, p. 21/01/2022; e RHC nº 191.022-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16/11/2020, p. 03/12/2020. 



    17. No caso concreto, ao revisar os autos, entendo que a presente impetração não guarda qualquer especificidade a justificar a realização do destaque.



    18. Diante disso, não se há falar em cerceamento de defesa, considerando que a defesa teve a oportunidade de apresentar sustentação oral em meio digital. Desse modo, incide ainda o princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP, segundo o qual não se reconhece  nulidade de um ato processual sem que demonstrado prejuízo aos interesses da parte e ao regular interesse da jurisdição. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INÉRCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE INTIMADO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 1. Como é cediço, o princípio do pas de nullité sans grief requer a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, pois não se declara nulidade por mera presunção. Precedentes. 2. A providência de nomear Defensor Público ao réu, cujo advogado não apresentou alegações finais, a despeito da sua regular intimação, afasta a alegação de nulidade do processo penal. Precedente. 3. A intimação do réu para constituir novo procurador, em razão da omissão de seu advogado, somente é exigida quando ocorre a renúncia do defensor constituído. Precedente. 4. Ordem denegada.” 



    (HC nº 134.217/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 31/05/2016, p. 10/06/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RÉU. CONSTITUIÇÃO DE NOVO DEFENSOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA OFERECIMENTO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO. NULIDADE. ALEGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APELO INTERPOSTO PELO ANTIGO PATRONO. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I – Não procede a alegação de nulidade em razão da não intimação do novo patrono constituído pelo paciente para apresentar as razões de apelação. Isso porque o antigo advogado, que não teve seus poderes expressamente revogados, interpôs o apelo e apresentou as razões, de modo que não há falar em cerceamento de defesa. II - Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que não se declara a nulidade de ato processual se a alegação não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo sofrido pelo réu. Precedentes. III - Ordem denegada.”



    (HC nº 106.747/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 26/04/2011, p. 16/05/2011; grifos nossos).



    19. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator